Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015001-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), VILMAR STROHER - CPF: 265.184.490-04 (AGRAVANTE), VILMAR STROHER - CNPJ: 15.342.165/0001-19 (AGRAVANTE), FERMINA INSAURALDE DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 011.150.081-88 (AGRAVADO), MARCIANO CARVALHO PINHEIRO - CPF: 007.215.661-97 (AGRAVADO), A. D. O. P. - CPF: 098.620.141-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO DE HOSPITAL PRIVADO – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – PRONTUÁRIOS MÉDICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – DOCUMENTOS SIGILOSOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS PEDIDOS DA DEMANDA – CHAMAMENTO À LIDE DA MUNICIPALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO E OU RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO NO ATO QUE ENSEJOU A DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os documentos que a parte demandada busca a exibição, além de serem sigilosos, prontuários médicos emitidos pelo SUS, não há evidência da participação do Poder Público Municipal nos fatos narrados pelos autores, porquanto, é caso de manter o indeferimento da exibição dos referidos documentos, bem assim a rejeição do chamamento ao processo do ente público.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015001-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR STROHER-ME,

VILMAR STROHER

AGRAVADOS: FERMINA INSAURALDE DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS.

Proc. origem
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Erro Médico – Processo n. 1002833-70.2020.8.11.0040
-
2ª Vara de Colíder

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por
Vilmar Stroher – ME (nome fantasia Hospital e Maternidade Ebenezer),

Vilmar Stroher
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de erro médico, proposta por
Fermina Insauralde de Oliveira Pinheiro, Marciano Carvalho Pinheiro e A. D. O. P.
em desfavor de
Vilmar Stroher ME, Vilmar Stroher e Mauro Sergio Xavier Carrenho
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou
a
inclusão do Município de Colíder no polo passivo da demanda;
indeferiu
o pedido de exibição incidental de
documentos do pré-natal da criança realizado pelo SUS e da carteira gestacional da genitora, bem como
indeferiu
o pedido de apresentação de prontuário médico pelo Hospital de Colíder.

AGRAVO
:
Vilmar Stroher e Outros

alegam que tentaram obter junto à municipalidade os referidos documentos, porém foram recusados porquanto sigilosos e somente podem ser entregues ao paciente ou por ordem judicial.

Argumentam que o indeferimento constitui cerceamento de defesa porquanto os documentos são essenciais à realização da perícia técnica e ao deslinde da controvérsia.

Aduzem que o pré-natal da criança foi feito pelo SUS e que o seu contrato com os autores foi apenas para a realização da cesariana, logo os exames e vacinas seriam de responsabilidade dos profissionais que atenderam a genitora naquela época.

Sustentam que é necessário o chamamento do Município de Colíder ao processo.

Defendem a necessidade de condenação dos autores agravados por litigância de má-fé por terem indicado endereço falso para alterar a competência do Juízo.

Buscam a reforma da decisão para deferir a exibição de documentos, providenciar o chamamento do Município de Colíder ao processo e condenar os agravados por litigância de má-fé.

Pedido de tutela de urgência indeferido (Id. 174647192).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 1771532273).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 180874174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, a fim de deferir a exibição de documentos do pré-natal da criança realizado pelo SUS e Hospital de Colider, bem como saber se é caso de determinar o chamamento do Município de Colíder ao processo e, ainda, de condenar os autores agravados por litigância de má-fé.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de erro médico, ocorrido em 27/12/2018, por ocasião do nascimento do menor A. D. O. P., filho dos autores agravados, que resultou em sequelas graves de ordem neurológica, decorrentes de icterícia precoce por incompatibilidade RH; colestase neonatal – transinfecciosa; onfalite; sepse bacteriana; sepse fúngica presumida.

Nota-se que ao indeferir o pleito dos requeridos, aqui agravantes, de exibição incidental pelos autores agravados e pelo Hospital de Colíder documentos referentes aos exames pré-natal da criança, feitos pelo SUS e prontuários médicos, o Juízo de origem consignou que “
considerando que os próprios médicos requeridos fizeram o acompanhamento periódico da gestante, e também do infante depois do seu nascimento, devendo ter a documentação e o conhecimento necessários aos cuidados dos pacientes no atendimento da demanda, não havendo justificativa plausível para o deferimento destes pleitos
.”

Ao que se verifica, tanto a gestante quanto o recém-nascido foram acompanhados pelo médico particular, ora agravante, durante o pré-natal, o parto cesárea e o pós-parto, porquanto, não configura crível que o hospital particular não tenha documentos referentes aos seus pacientes.

Ademais, como bem consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e, ainda ressaltado pelos agravados
, o documentos que os requeridos agravantes pretendem que sejam exibidos contêm informações de caráter de sigiloso, qual seja, consistem em prontuários médicos do SUS emitidos pelo Município de Colíder, que não integra a lide.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça assim manifestou:

“(...)
além das alegações dos agravantes não serem justificativas à quebra do sigilo do documento que pretendem seja exibido, não há evidência da participação do Poder Público do Município de Colíder, os fatos narrados se relacionam com as condutas dos requeridos, entre os quais os agravantes
. Tal constatação leva à conclusão, também, do segundo aspecto apontado pelos agravantes, qual seja, o pedido de chamamento do Município de Colíder a integrar a lide originária, mesmo porque, ainda que verdadeira a alegação de que alguns procedimentos foram realizados junto ao Sistema Único de Saúde sediado naquele Município, tal circunstância, por si só, não estabelece nexo de causalidade com os fatos alegados na exordial”. (g.n)

Notadamente quanto ao pleito para que o Município de Colíder integre a lide, tem-se que, como bem asseverado pela decisão agravada, ação busca o ressarcimento por erro médico em hospital privado e o fato, por si só, de a autora ter realizados alguns exames/atendimentos pela rede pública (SUS), não justifica o chamamento a lide do Município de Colíder, porquanto não demostrada a sua responsabilidade.

Nesse sentido, a decisão agravada:

“No tocante à inclusão do Município de Colíder no polo passivo da demanda, entendo que a pretensão não merece acolhida. Isto porque o que se busca na presente ação é a reparação de danos decorrentes de suposto erro médico por falha no atendimento de Hospital privado. O mero fato de a gestante ter realizado também exames/atendimentos, à parte, pelo SUS, por si só, não enseja eventual responsabilidade solidária pela Edilidade, tampouco isenta a empresa hospitalar de suas incumbências contratuais”.

Como se vê, é caso de manter a decisão agravada em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, quanto ao pedido de condenação dos autores agravados por litigância de má-fé, não foi objeto da decisão agravada, situação que veda a análise nesta seara de recurso, sob pena de infringência ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023